Tribunal: STF
Processo: RHC 260142
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 978.083, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, visando à reforma da condenação do paciente por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. 



    2. O agravante alega ilegalidade na condenação, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento do tráfico privilegiado, além de questionar a suficiência de provas para a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação e indeferiu revisão criminal, mantendo a condenação inicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a condenação por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    5. Há também a discussão sobre a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a atenuante da confissão espontânea, além da suficiência de provas para a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não foi conhecido por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    7. A apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão e cadernos de contabilidade, indicam dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 



    8. A alegação de insuficiência de provas para a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    9. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o paciente negou a prática delitiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 3. A análise de suficiência de provas para condenação é inviável na via do habeas corpus. 4. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a prática delitiva".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 311, caput, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 



    A defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação pelo crime tipificado no art. 311 do Código Penal, na negativa de reconhecimento da confissão espontânea e no afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Pugna, inicialmente, pela “absolvição do delito do art. 311, do Código Penal”, pois “embora a motocicleta fosse do recorrente, ela havia sido emprestada para o seu tio, que foi condenado por roubo, enquanto o recorrente foi absolvido, tudo a demonstrar que quem havia adulterado a placa do veículo foi o autor do roubo, que procedeu com a adulteração a fim de não ser identificado na prática de crimes, não havendo nada demonstrando que foi o recorrente que concorreu para essa conduta”. Arrazoa, ainda, acerca do “reconhecimento da circunstância atenuante da confissão”, uma vez que “o recorrente confessou parcialmente a culpa em juízo, declarando que de fato guardou a sacola com os objetos ilícitos, sem saber, contudo, se tratava de drogas”. Argumenta, também, que “as circunstâncias indicadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado se referem à quantidade de entorpecente e à apreensão de apetrechos comuns à prática do tráfico e importam em fundamentação inidônea”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ao fim, após as informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação da douta Procuradoria Geral da República, requer: 



    a. Seja o recorrente absolvido do delito do art. 311, do Código Penal, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal; 



    b. Seja reconhecida, em relação do delito de tráfico, a circunstância atenuante da confissão; 



    c. Seja reconhecido o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, com a consequente fixação de regime aberto. 



    Por fim, não se desconhece da orientação do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Assim, ainda que não conhecido este RHC, requer seja concedida a ordem de ofício, em face de tudo o que expomos.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, no tocante aos pleitos de absolvição, de reconhecimento da da confissão e de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, verifico que o presente recurso ordinário é medida idêntica ao habeas corpus nº 258.430, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: “eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos”; o “Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória”; “esta Corte perfilha o entendimento de que a discussão sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, afastada pelas instâncias precedentes é incompatível com a via estreita do habeas corpus”; e que “o tráfico privilegiado restou afastado em razão de se ter identificado a dedicação do agente a atividades criminosas”. 



    As razões deste recurso repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 978.083.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 258.430, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente